Tribunal: STF
Processo: RE 1384197
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA MULTA FISCAL QUALIFICADA EM RAZÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. TEMA RG Nº 863. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. SOMA DE MULTAS. NATUREZA CONFISCATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. APELO PROVIDO. 



    1. A questão da natureza confiscatória das multas, máxime aquelas de que se ocupam as leis tributárias, já foi objeto de muita discussão, mas terminou definida pelo Supremo Tribunal Federal. Confiscatórias são as multas de valor acima daquele representado pela obrigação principal. 



    2. A dúvida que resta é sobre a maneira correta de interpretar a norma (e o precedente qualificado) na hipótese da incidência de mais de uma multa, havendo múltipla transgressões ou má-fé e fraude do contribuinte, o que determina a aplicação de punição autônoma. 



    3. No caso dos autos, houve a aplicação de duas multas, ambas previstas em dispositivos diversos da lei, a primeira de 75% e a segunda de 50% que, ao fim, foram unificadas em 112,5%. 



    4. A primeira, aplicada com arrimo do art. 44, da lei 9.430/96, é de 75% e tem como causa a exigência "através de lançamento feito de ofício", quando o contribuinte não cumpre a obrigação de constituir o crédito. Tratando-se, pois, de multa inferior à 100%, não se pode falar em natureza confiscatória. 



    5. Ocorre que o contribuinte também descumpriu a obrigação acessória de fornecer ao Fisco as informações e os documentos necessários à promoção do lançamento. Segundo o Fisco, o contribuinte se manteve inerte, sem dotar a Administração dos elementos documentais para promover o lançamento. Nova transgressão autônoma, nova multa, esta também muito inferior ao limite de 100%. 



    6. Dessarte, no caso concreto, não se configura exigência de multas confiscatórias, mas, sim, a soma de multas regulares. 



    7. Apelação provida para rejeitar a postulação do contribuinte. Honorários fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do Fisco Federal, com arrimo no § 8º, do art. 85, do CPC." (e-doc. 10, p. 4-5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 150, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta que a norma sancionadora (multa ou multas arbitradas no auto de infração) não devem superar o valor do tributo principal (e-doc. 16).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foram "preenchidos os requisitos de admissibilidade (intrínsecos/extrínsecos/preliminar de repercussão geral)" (e-doc. 18). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto vencedor na Corte de origem:



    "Cuida-se da questão alusiva à natureza confiscatória de multa exigida no processo. 



    O eminente Relator, fundado no precedente do STF que reputa confiscatória a multa que equivale ou supera 100% do valor da obrigação principal, acolheu a pretensão do contribuinte, aplicando o mencionado limite. No caso, o valor total da multa representava 112,5%, do valor da obrigação principal. 



    A questão da natureza confiscatória das multas, máxime aquelas de que se ocupam as leis tributárias, já foi objeto de muita discussão, mas terminou definida pelo Supremo Tribunal Federal. Confiscatórias são as multas de valor acima daquele representado pela obrigação principal. A dúvida que resta é sobre a maneira correta de interpretar a norma (e o precedente qualificado) na hipótese da incidência de mais de uma multa, havendo múltipla transgressões ou má-fé e fraude do contribuinte, o que determina a aplicação de punição autônoma. 



    No caso dos autos, houve a aplicação de duas multas, ambas previstas em dispositivos diversos da lei, a primeira de 75% e a segunda de 50% que, ao fim, foram unificadas em 112,5. A primeira, aplicada com arrimo do art. 44, da lei 9.430/96, é de 75% e tem como causa a exigência "através de lançamento feito de ofício", quando o contribuinte não cumpre a obrigação de constituir o crédito. 



    Tratando-se de multa inferior à 100%, não se pode falar em natureza confiscatória. 



    Ocorre que o contribuinte também descumpriu a obrigação acessória de fornecer ao Fisco as informações e os documentos necessários à promoção do lançamento. Segundo o Fisco, o contribuinte se manteve inerte, sem dotar a Administração dos elementos documentais para promover o lançamento. Nova transgressão autônoma, nova multa, esta também muito inferior ao limite de 100%. 



    Penso, portanto, que não foram exigidas multas confiscatórias, mas, sim, uma soma de multas regulares. Daí que rejeito a postulação do contribuinte e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO FAZENDA." (e-doc. 10, p. 3).



    6. No Recurso Extraordinário nº 736.090 RG/SC, Tema RG nº 863, sob a relatoria do e. Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal reputou a existência de repercussão geral do tema "limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório". Assim restou ementado o julgado em que reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA."



    (RE nº 736.090 RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015, p. 27/11/2015).



    7. Nesse cenário, tendo em conta que o caso atina à idêntica temática tratada no Tema nº 863 do ementário da Repercussão Geral, recomendável sua remessa ao Tribunal de origem até que definitivamente solucionada a questão debatida no mencionado paradigma, devendo a Corte a quo observar o rito dos artigos 1.039 e seguintes do Código de Processo Civil, oportunamente. 



    8. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, até o trânsito em julgado do RE nº 736.090 RG/SC, Tema RG nº 863, cabendo ao Tribunal a quo observar a tese definitiva.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator